Tribunal: TJDFT
Processo: 0006800-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0006800-16.2016.8.07.0001 APELANTE: MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Mavi Engenharia e Construções Ltda. (em recuperação judicial) – (Id. 50895788) e as Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte (Id. 50895793) interpuseram apelação contra o pronunciamento do Juiz Id. 50895786, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos à r. sentença Id. 50895776. Nas contrarrazões Id. 50895800, Mavi Engenharia e Construção Ltda. arguiu a intempestividade da Apelação apresentada por Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte. Intimada para se manifestar sobre a preliminar de intempestividade, a Eletronorte diz ser o seu recurso tempestivo (Id. 53045195). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, assim considerado aquele que não foi interposto no prazo legal. No caso concreto, constato que a apelada Mavi Engenharia e Construção Ltda. tem razão ao afirmar que a Apelação interposta pela Eletronorte, Id. 50895793, é intempestiva, pelas razões a seguir expostas. O prazo para interpor apelação está previsto no art. 1.003, § 5°, do CPC, in verbis: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Em regra, os prazos recursais têm início no primeiro dia útil subsequente à intimação. No caso em exame, constata-se que a decisão que apreciou os últimos Embargos de Declaração foi disponibilizada no DJe no dia 14.6.2023 (quarta-feira) - Id. 162065286 (autos de origem), de modo que se considera publicada no dia 15.6.2023 (quinta-feira) e começou a fluir o prazo recursal na data 16.6.2023 (sexta-feira). O prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da apelação encerrou-se, portanto, no dia 6.7.2023 (quinta-feira), e o recurso só foi protocolado na data 13.7.2023 (Id. 50895793). Portanto, trata-se de recurso intempestivo. Ainda que se diga que houve posterior intimação via PJe, em caso de duplicidade de intimação, via publicação por DJe e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. (Acórdão 1771418, 07025079520228070018, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifado. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pela Eletronorte (Id. 50895793). Publique-se e intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento da Apelação interposta por Mavi Engenharia (Id. 50895788). Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora